Tribunal: CARF
Processo: 16349.000220/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000220/2006-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.577 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO-PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
ALÍQUOTA.
PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3302-00.787, de 02/02/2011, proferido pela Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000220/2006-36
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000220/2006-36

AGROINDÚSTRIA. INSUMOS. PERCENTUAL DE APURAÇÃO.
O percentual de apuração da alíquota aplicável sobre os créditos, prevista no art. 8o, §
3o, da Lei no 10.925, de 2004, é determinado em função do produto adquirido e não do
fabricado.
Intimado daquele acórdão, o contribuinte apresentou recurso especial,
suscitando divergência jurisprudencial, quanto à determinação do percentual da alíquota de
cálculo do crédito presumido do PIS agroindústria.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 1717/1723, o Presidente da
Terceira Câmara da Terceira Seção deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
No recurso especial, alegou, em síntese, que o percentual da alíquota a ser
utilizado no cálculo do crédito presumido da agroindústria deve ser determinado em função dos
produtos produzidos/fabricados e não dos insumos utilizados, conforme previsto no § 3o do art.
8o da Lei no 10.925/2004.
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do
despacho da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo
o seu desprovimento e a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso do contribuinte atende aos pressupostos de admissibilidade previstos
no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A matéria oposta nesta fase recursal restringe-se à determinação da alíquota de
cálculo do crédito presumido do PIS agroindústria, previsto no inciso I do § 3o do art. 8a da Lei
no 10.925/2004.
A determinação do cálculo do crédito presumido do PIS/COFINS agroindústria
constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 157 que assim dispõe:
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.577 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000220/2006-36

Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital